Tribunal: TJES
Processo: 5004437-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004437-63.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROSELEIDE CAMPOS DE MIRANDA

AGRAVADO:
JOSÉ MACHADO TRINDADE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO NÃO ENVOLVIDO NO SINISTRO. SEGURO CONTRATADO POR TERCEIRO. SÚMULA 529 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva e determinou a exclusão do agravado do polo passivo da ação de indenização por danos materiais. O juízo de origem fundamentou a decisão no fato de que o veículo envolvido no acidente pertencia a empresa distinta e não ao agravado, ainda que este tenha contratado seguro em seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravado deve permanecer no polo passivo da demanda pelo simples fato de ter contratado o seguro do veículo envolvido no acidente, mesmo não sendo seu proprietário nem tendo participação direta no sinistro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva deve ser aferida conforme a narrativa da petição inicial, nos termos da Teoria da Asserção, não sendo suficiente a mera contratação do seguro para manter o agravado no polo passivo da lide.

O fato de o seguro estar em nome do agravado não implica sua responsabilidade pelo sinistro, pois o objeto do contrato securitário é o bem e não a pessoa do contratante.

A Súmula 529 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a ação direta contra a seguradora no seguro de responsabilidade civil facultativo, visa proteger os princípios do contraditório e da ampla defesa, aplicando-se apenas quando há necessidade de comprovação da responsabilidade civil do segurado.

No caso concreto, a discussão não envolve a responsabilidade do segurado, mas sim do condutor do veículo e da empresa proprietária do bem, tornando desnecessária a presença do agravado na lide.

Precedentes jurisprudenciais reforçam a exclusão do agravado do polo passivo quando sua única relação com o caso decorre da contratação do seguro, sem envolvimento direto no acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de seguro por pessoa física não confere, por si só, legitimidade passiva para ação de indenização por danos materiais, quando o veículo segurado pertence a terceiro e o contratante não tem envolvimento no sinistro.

A Súmula 529 do STJ não impede a exclusão do polo passivo de quem apenas contratou o seguro, quando a discussão judicial não envolve sua responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 125, II, e 339, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt nº 5003156-77.2021.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, 3ª Câmara Cível, j. 03.02.2022; TJMG, AI nº 10515150053160002, Rel. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 02.02.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004437-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSELEIDE CAMPOS DE MIRANDA

AGRAVADO: JOSE MACHADO TRINDADE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO NÃO ENVOLVIDO NO SINISTRO. SEGURO CONTRATADO POR TERCEIRO. SÚMULA 529 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva e determinou a exclusão do agravado do polo passivo da ação de indenização por danos materiais. O juízo de origem fundamentou a decisão no fato de que o veículo envolvido no acidente pertencia a empresa distinta e não ao agravado, ainda que este tenha contratado seguro em seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravado deve permanecer no polo passivo da demanda pelo simples fato de ter contratado o seguro do veículo envolvido no acidente, mesmo não sendo seu proprietário nem tendo participação direta no sinistro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva deve ser aferida conforme a narrativa da petição inicial, nos termos da Teoria da Asserção, não sendo suficiente a mera contratação do seguro para manter o agravado no polo passivo da lide.

O fato de o seguro estar em nome do agravado não implica sua responsabilidade pelo sinistro, pois o objeto do contrato securitário é o bem e não a pessoa do contratante.

A Súmula 529 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a ação direta contra a seguradora no seguro de responsabilidade civil facultativo, visa proteger os princípios do contraditório e da ampla defesa, aplicando-se apenas quando há necessidade de comprovação da responsabilidade civil do segurado.

No caso concreto, a discussão não envolve a responsabilidade do segurado, mas sim do condutor do veículo e da empresa proprietária do bem, tornando desnecessária a presença do agravado na lide.

Precedentes jurisprudenciais reforçam a exclusão do agravado do polo passivo quando sua única relação com o caso decorre da contratação do seguro, sem envolvimento direto no acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de seguro por pessoa física não confere, por si só, legitimidade passiva para ação de indenização por danos materiais, quando o veículo segurado pertence a terceiro e o contratante não tem envolvimento no sinistro.

A Súmula 529 do STJ não impede a exclusão do polo passivo de quem apenas contratou o seguro, quando a discussão judicial não envolve sua responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 125, II, e 339, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt nº 5003156-77.2021.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, 3ª Câmara Cível, j. 03.02.2022; TJMG, AI nº 10515150053160002, Rel. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 02.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004437-63.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROSELEIDE CAMPOS DE MIRANDA

AGRAVADO:
JOSÉ MACHADO TRINDADE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto em razão do
decisum
de ID 7959165 que, proferido nos autos de
Ação de Indenização
pelo MM. Juiz de Direito
5ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital,
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por José Machado Trindade, a fim de excluí-lo como pessoa física do polo passivo, vez que o veículo envolvido no acidente é de propriedade de Vox Transportes Ltda., e não do Requerido, ora Agravado.

Depreende-se da demanda originária (ID. 13110668) que o Agravado seria proprietário de veículo conduzido por seu funcionário, Sr. Cristiano Bragança Dias que, em acidente de trânsito, causou prejuízo material à Agravante, ao atingir seu veículo.

Segundo a Agravante, ela tomou conhecimento pelo Agravado de que o veículo de sua propriedade estava amparado por seguro, que faria o ressarcimento dos danos materiais sofridos. Porém, a empresa SEGTRUCK, Seguradora, negou o ressarcimento dos danos, motivo pelo qual a Recorrente propôs a ação indenizatória em face do proprietário, para ser ressarcida pelo dano material sofrido.

Em sede de Contestação (Id. 23273817), o Agravado alegou que “fora chamado ao processo em seu estado de pessoa física, sendo a situação ocorrida com seu funcionário, logo, o processo deveria ser direcionado a sua empresa e solidariamente à Seguradora que faz a cobertura do veículo”.

Em Decisão liminar, assim decidiu o Juízo
a quo
(Id. 29168253):

Alega o Requerido sua ilegitimidade passiva, pois fora indicado na qualidade de pessoa física, todavia a Requerente deveria tê-lo como sendo pessoa jurídica, proprietária do veículo, considerando, ainda, que o envolvido no acidente fora seu funcionário. Neste sentido, infiro merecer razão. Vejamos.

O documento de ID 23273820 (pág. 25) indica que o veículo envolvido no acidente é de propriedade de VOX TRANSPORTES LTDA ME e não do Requerido, que sequer é citado no boletim de ocorrência.

A Requerente aduz em réplica que o contrato de seguro do veículo que informa ser do Requerido encontra-se em nome da pessoa física, motivo pelo qual JOSÉ MACHADO TRINDADE deve ser mantido como Réu.

Todavia, sabido que é possível a contratação de seguro em nome de terceiro que não seja o real proprietário do automóvel. Isso porque referidas contratações são de
persona intuitu rei
, cujo objeto é o veículo e não o contratante.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - DENUCIAÇÃO DA LIDE - CABIMENTO DO RECURSO - INTERVENÇÃO DE TERCEIROS - SEGURADORA - CONTRATO DE SEGURO EM NOME DE TERCEIRO - IRRELEVÂNCIA - PROTEÇÃO AO OBJETO SEGURADO. A decisão que trata a respeito de intervenção de terceiros, é recorrível via agravo de instrumento, por se enquadrar no art. 1.015, IX, do CPC. É irrelevante o fato de o contrato de seguro estar em nome de terceiro, haja vista que a avença securitária visa proteger o bem, sendo cabível a denunciação da lide com amparo no art. 125, II, do CPC. (TJ-MG - AI: 10515150053160002 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 02/02/0020, Data de Publicação: 10/02/2020) (Grifei)

Sendo assim, depreendo que a irresignação do Demandado merece prosperar.

ACOLHO, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva em favor de JOSÉ MACHADO TRINDADE.

Nas razões recursais de ID 7959163, a Agravante pugna pela reforma alegando que o Magistrado afastou o Agravado do polo passivo da demanda, mesmo ele sendo o único contratante de seguro que garante o pagamento da indenização cobrada, desrespeitando o entendimento da Súmula 529 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Cotejando os fatos constantes na Petição Inicial, na Contestação e na Decisão do Juízo primevo, no meu sentir, não merece reforma a Decisão prolatada.

Extrai-se dos autos, no documento Id. 23273820, que o veículo envolvido no acidente, indicado como sendo de propriedade do Agravado, de fato é de propriedade da empresa Vox Transportes Ltda. ME.

A constatação de que o seguro que poderia ser acionado, em tese, para a cobertura dos prejuízos sofridos pela Agravante, ter sido contratado pela pessoa física do Recorrido, não lhe confere legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

De todo o relato dos fatos, vê-se que o Agravado não teve qualquer envolvimento com o sinistro narrado pela Recorrente, o que motivou sua exclusão da lide pelo juízo de primeiro piso.

Mesmo ao adotar a Teoria da Asserção, não se justifica a manutenção do Agravado no polo passivo da demanda apenas pelo fato de seu nome constar na apólice de seguro.

Ainda que a Súmula nº 529 do Superior Tribunal de Justiça estabeleça que “no seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano”, tal orientação deve ser afastada no caso concreto.

Isso porque a Súmula 529 do Tribunal da Cidadania, invocada pela Agravante, tem como
objetivo garantir o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos em que se faz necessária a comprovação da responsabilidade civil do segurado.

Na presente demanda, contudo, estamos diante de uma situação diversa, pois a controvérsia não envolve a responsabilidade do segurado, mas sim do condutor do veículo no momento do acidente, e da proprietária do veículo, a empresa Vox Transportes Ltda. ME.

Assim, inexistindo discussão sobre a responsabilidade civil do segurado pelo sinistro, sua presença no polo passivo é prescindível.

Neste sentido, inclusive, é o entendimento adotado neste egrégio tribunal, revelado no julgado a seguir, que apresento com destaques:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE AD CAUSAM
– TEORIA DA ASSERÇÃO –
EXCLUSÃO DA RÉ CUJO NOME CONSTA NA CONTRATAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE
–
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 529 DO STJ
– LITISCONSÓRCIO ENTRE A REAL PROPRIETÁRIA DO BEM SEGURADO E A SEGURADORA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Imperioso registrar que a legitimidade ad causam – assim como as demais condições da ação –, deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção. 2. No presente caso, em minuciosa análise das peças, verifico, ainda que em sede de cognição sumária, que
a agravada, pessoa física, apesar de constar o seu nome na contratação do seguro do veículo envolvido no acidente, não teve qualquer relação com o sinistro noticiado pelo agravante, motivo pelo qual foi excluída da lide pelo juízo a quo
. 3. Assim, ainda que realizando uma interpretação lógico-sistemática da peça vestibular, bem como adotando-se a Teoria da Asserção, não se revela possível, nesse primeiro momento, manter na lide de origem a citada agravada pelo simples fato do nome dela constar na apólice de seguro. 4.
Muito embora a redação da Súmula n. 529, editada pelo STJ, seja no sentido de que “No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano
”, tem-se que no caso concreto tal determinação deve ser afastada. 5.
A intenção da Súmula em questão é de assegurar o respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, nos casos em que houver necessidade de comprovação da responsabilidade civil do segurado
. No caso em tela, em clara exceção à regra, não há necessidade de comprovação de responsabilidade do segurado, mas sim do condutor do veículo no momento do acidente, o qual não coincide com aquele, porém, após o agravante alterar a petição inicial (CPC, art. 339, § 2º), figura no polo passivo da lide em litisconsórcio com a seguradora. 6.
Assim, não havendo discussão acerca da responsabilidade civil do segurado pelo sinistro, não há imprescindibilidade de sua presença no polo passivo da lide
, uma vez que a suposta causadora do acidente, nora da segurada, encontra-se presente como ré, o que impede ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, não havendo que se falar em prejuízo da seguradora. 7. Recurso de agravo de instrumento desprovido. (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5003156-77.2021.8.08.0000. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Rel. Des. Subst. LUIZ GUILHERME RISSO. Data: 03/Fev/2022)

Portanto, na lide sob exame, não se vislumbra da análise dos autos razão para reforma da Decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.